Tribunal: TJES
Processo: 5018102-47.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018102-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE PRECEDENTE COMO REFLEXO ARGUMENTATIVO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal que, em sede de Recurso Inominado, reconheceu a invalidade de contrato de empréstimo consignado (nº 53-2017435/23) e manteve a condenação por danos morais, afastando apenas a repetição do indébito em dobro. A decisão colegiada baseou-se na insuficiência da "selfie" apresentada como prova da contratação, considerando-a passível de fraude e exigindo cadastro presencial prévio para validação da biometria facial.

2.O embargante sustenta omissões no acórdão em dois pontos cruciais:

a. O banco argumenta que a análise da prova se limitou à "selfie", ignorando a tecnologia de biometria facial com reconhecimento de vida (liveness) e outros fatores de autenticação registrados no processo de assinatura eletrônica (nome, CPF, código "hash", data, horário, endereço de IP, geolocalização e dados do aparelho telefônico).

b. O embargante sustenta que o acórdão não considerou o entendimento do STJ, especialmente o Recurso Especial n. 2.150.278/PR, que valida assinaturas eletrônicas avançadas, mesmo sem certificação ICP-Brasil, reconhecendo sua força probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão analisou devidamente o conjunto probatório, concluindo, de forma fundamentada, que os elementos de segurança apresentados pela instituição financeira, incluindo a biometria facial ("selfie"), foram insuficientes para comprovar a validade da contratação diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

4.1. Não houve, portanto, omissão quanto à análise dos "reais elementos de segurança da contratação", mas sim uma conclusão fundamentada de que os elementos apresentados, por si só, não foram suficientes para comprovar a validade da contratação diante da alegação de fraude e da ausência de outros meios que atestassem a concordância inequívoca da consumidora. A Turma Recursal já se manifestou sobre a questão da segurança da contratação e, para alterar esse entendimento, seria necessária uma nova análise de mérito, o que não é possível em sede de embargos declaratórios.

4.2. Da mesma forma, a alegação de ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal ou precedente jurisprudencial (REsp n. 2.150.278/PR) não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e teses invocadas pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que alicerçam sua convicção.

4.3. A oposição de embargos com o fim de reabrir discussão sobre matéria já decidida configura uso indevido da via recursal integrativa, com manifesta intenção protelatória, atraindo a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, II; CC, art. 884.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018102-47.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE PRECEDENTE COMO REFLEXO ARGUMENTATIVO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal que, em sede de Recurso Inominado, reconheceu a invalidade de contrato de empréstimo consignado (nº 53-2017435/23) e manteve a condenação por danos morais, afastando apenas a repetição do indébito em dobro. A decisão colegiada baseou-se na insuficiência da "selfie" apresentada como prova da contratação, considerando-a passível de fraude e exigindo cadastro presencial prévio para validação da biometria facial.

2.O embargante sustenta omissões no acórdão em dois pontos cruciais:

a. O banco argumenta que a análise da prova se limitou à "selfie", ignorando a tecnologia de biometria facial com reconhecimento de vida (liveness) e outros fatores de autenticação registrados no processo de assinatura eletrônica (nome, CPF, código "hash", data, horário, endereço de IP, geolocalização e dados do aparelho telefônico).

b. O embargante sustenta que o acórdão não considerou o entendimento do STJ, especialmente o Recurso Especial n. 2.150.278/PR, que valida assinaturas eletrônicas avançadas, mesmo sem certificação ICP-Brasil, reconhecendo sua força probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão analisou devidamente o conjunto probatório, concluindo, de forma fundamentada, que os elementos de segurança apresentados pela instituição financeira, incluindo a biometria facial ("selfie"), foram insuficientes para comprovar a validade da contratação diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

4.1. Não houve, portanto, omissão quanto à análise dos "reais elementos de segurança da contratação", mas sim uma conclusão fundamentada de que os elementos apresentados, por si só, não foram suficientes para comprovar a validade da contratação diante da alegação de fraude e da ausência de outros meios que atestassem a concordância inequívoca da consumidora. A Turma Recursal já se manifestou sobre a questão da segurança da contratação e, para alterar esse entendimento, seria necessária uma nova análise de mérito, o que não é possível em sede de embargos declaratórios.

4.2. Da mesma forma, a alegação de ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal ou precedente jurisprudencial (REsp n. 2.150.278/PR) não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e teses invocadas pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que alicerçam sua convicção.

4.3. A oposição de embargos com o fim de reabrir discussão sobre matéria já decidida configura uso indevido da via recursal integrativa, com manifesta intenção protelatória, atraindo a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, II; CC, art. 884.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.
14272850
) que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por BANCO DAYCOVAL S/A.

A embargante alega (doc. 14379700), em síntese, omissões quanto: (i) à análise dos reais elementos de segurança da contratação, sob o argumento de que a análise da prova se limitou à "selfie", ignorando a tecnologia de biometria facial com reconhecimento de vida (liveness) e outros fatores de autenticação; e (ii) à ausência de consideração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o Recurso Especial n. 2.150.278/PR.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, não vislumbro no acórdão embargado qualquer vício que autorize a oposição de Embargos de Declaração, seja ele omissão, contradição ou obscuridade. Isto porque, o
decisum
foi claro e fundamentado ao analisar a prova apresentada pelo Banco Daycoval.

Ao contrário do que aponta o Embargante, a decisão não se limitou a considerar a "selfie" de forma simplista, mas sim avaliou sua capacidade probatória no contexto da fragilidade da biometria facial, sem um cadastro presencial prévio na instituição bancária, sob o fundamento de que, mesmo que houvesse outros fatores de autenticação, a ausência de um mecanismo robusto que garantisse a identidade e a voluntariedade da contratação no momento da "selfie" torna a prova insuficiente para afastar a alegação da autora de não ter contratado o empréstimo.

Não houve, portanto, omissão quanto à análise dos "reais elementos de segurança da contratação", mas sim uma conclusão fundamentada de que os elementos apresentados, por si só, não foram suficientes para comprovar a validade da contratação, ponderando sobre a vulnerabilidade do consumidor em operações digitais remotas. A decisão não ignorou os meios digitais utilizados, mas sim avaliou sua robustez no caso concreto, entendendo que a contratação por "selfie" e outros dados eletrônicos, sem um prévio cadastro presencial seguro, não é suficiente para afastar a alegação de fraude.

Vejamos:

“[...] Em que pesem os argumentos apresentados pelo requerido de que o contrato nº 53.2017435/23 foi devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado (ID 11998343).”

Ademais, a ausência de menção expressa ao REsp n. 2.150.278/PR não configura omissão, tendo em vista que o acórdão formou sua convicção com base nos fatos, nas provas dos autos e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer omissão ou vício a ser sanado.

É evidente, pois, que os embargos limitam-se a rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, com o intuito de procrastinar o desfecho do feito, em descompasso com os objetivos processuais previstos no art. 1.022 do CPC.

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)